Tribunal: TJES
Processo: 5002608-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002608-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VONIN MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: RENATO TREVIZANI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002608-39.2023.8.08.0014

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE:
RENATO TREVIZANI

REQUERIDO:
VONIN MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATORA:
DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. TEORIA FINALISTA MISTA. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DO FRETE DE ENTREGA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRINCIPAL. NÃO PREVALECE A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE PAGAR FRETE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
indenização por danos materiais e danos morais
ajuizada por
RENATO TREVIZANI
em face de
VONIN – MÁQUINAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
. Em síntese, narra a inicial que o autor adquiriu da requerida uma máquina TEMPERADEIRA DE CHOCOLATE CONTÍNUA RUBY 5, pelo preço de R$ 14.000,00, a ser pago em duas parcelas, sendo 50% (cinquenta por cento) no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) no ato de assinatura do contrato e o restante de 50% (cinquenta por cento) no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) quando do recebimento do equipamento. O pagamento da primeira parcela foi regularmente paga no dia 12/08/2020, e a partir daí o Requerente ficou aguardando a confecção da máquina e o envio com recebimento e sua residência, o que somente foi feito em dezembro, precisamente no dia 10/12/2020. Na ocasião, recebeu os dados bancários para pagamento da segunda parcela e a pagou. Ocorre que, na primeira utilização do equipamento, o autor constatou que estava dando choque no operador. Então, entrou em contato com o vendedor, mas não obteve retorno. Argumenta que por ser um ano pandêmico, somente voltou a usar a máquina no ano seguinte, ocasião em que a mesma não funcionou mais, com prazo de garantia já exaurido. Ainda, ao tentar realizar consórcio com a empresa HONDA, constatou que a ré havia realizado protesto do seu nome junto ao Cartório do 1° Ofício de Colatina pelo suposto débito de R$ 7.244,00. Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo a declaração de inexistência da dívida, a devolução do valor pago pelo produto, em dobro, a devolução do valor pago para emissão da certidão de protesto, bem como indenização por danos morais.

Tutela antecipada concedida, ao ID 24075903.

Em contestação, a ré argumenta que o boleto da segunda parcela fora encaminhado para o e-mail do requerente com data de vencimento para 11/12/2020. Contudo, o requerente efetuou transferência bancária em nome de terceiro. Alega que o protesto do boleto foi realizado automaticamente pela instituição bancária e que a ré não tinha como prever que a transferência realizada sem qualquer identificação se referia ao boleto citado. Ainda, alega que o valor da segunda parcela não foi integralmente pago, já que faltou o valor do frete devido, sendo lícito o protesto. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e condenação do autor ao pagamento do frete devido.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID. 8359416), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, cujo o dispositivo foi o seguinte
:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para
CONDENAR
a requerida à restituição do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) de forma simples, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros legais a partir da citação.

CONDENO
a requerida a restituição do valor R$ 90,18 (noventa reais e dezoito centavos), já em dobro, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros legais a partir da citação.

CONDENO
a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente a partir desta e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Torno definitiva a decisão liminar concedida
anteriormente para determinar que seja retirado definitivamente o protesto realizado em nome do autor. Para tanto, deverá a Serventia do Juízo oficiar ao Cartório do 1° Oficial desta Comarca para que retire o protesto supracitado.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (
id.
8359422) no qual pugna pela reforma da sentença, alegando que o recorrido não enviou comprovante de pagamento. Afirma que o valor do frete não deve ser restituído. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora
(id. 8359427).

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto pela parte requerente, uma vez que preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
tão somente no efeito devolutivo.

A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Primeiramente, em que pesem os argumentos recursais de que seria incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, já que a mercadoria comprada seria utilizada como insumo, penso que não merece prosperar.

Como se sabe, o C. STJ já definiu que, com base na Teoria Finalista Mista,
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor".
Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou o definido pela Teoria Finalista Mista, ou seja, consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade.” (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Nessa linha, é possível identificar a vulnerabilidade do autor perante a empresa requerida, enquadrando-se no conceito de consumidor à luz da mencionada teoria.

Assim, incide as disposições do CDC, conforme consignado em sentença.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, o recorrente alega que não praticou ato ilícito, pois não era possível identificar o pagamento realizado pelo autor, pois não efetuou tal pagamento por meio do boleto encaminhado, mas via transferência bancária, sem identificação. Assim, não há ilicitude no protesto. Além disso, alega que não foi realizado o pagamento integral, já que o autor não pagou o valor do frete que era por ele devido. Assim, requer a condenação do recorrido ao pagamento do frete devido e, ainda, a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

O juízo
a quo
, em cognição exauriente, julgou procedente em parte os pedidos autorais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviços da requerida.

Importante registrar que não foram objeto do recurso os capítulos que tratam da condenação de restituição dos valores pagos pelo produto (R$ 14.000,00) e taxa para emissão da certidão de protesto (R$90,18), os quais transitaram em julgado.

No que se refere à (i)licitude do protesto e, consequentemente, a condenação ao pagamento de danos morais, verifico que o
pagamento da segunda parcela da dívida é incontroverso.

O ponto nodal da controvérsia é que o autor efetuou o pagamento via transferência bancária e a requerida afirma que o pagamento deveria ter ocorrido via boleto encaminhado, não sendo possível identificar a transferência feita.

Da análise dos autos, vejo que a transferência foi feita seguindo orientações do preposto da ré, que forneceu os dados bancários para a operação, o que entendo adequado para adimplir a dívida.

Conforme consignado em sentença:

“Em que pese não constar na descrição do pagamento sobre qual contrato se referia, o funcionário da empresa possuia a obrigação de comunicar o pagamento, a fim de que o boleto fosse cancelado. Isso porque o vencimento do boleto foi em 11/12/2020 e a transferência em 16/12/2020, ou seja, em tempo hábil a evitar o protesto do título. Outrossim, a alteração na forma do pagamento não é causa suficiente para negativação do consumidor a ponto de causar-lhe prejuízos de ordem financeira e moral, somado ao fato de que a ré, através do seu funcionário, possuía conhecimento do pagamento via transferência bancária.

Sendo esse o contexto, a não identificação do pagamento efetuado caracteriza-se fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da recorrente.

Com efeito, entendo ilícita a realização do protesto e, consequentemente, configurado o dever de indenizar pelos danos morais causados, sendo certo que se trata de dano
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova.

Ainda, pontuo que o valor do dano moral arbitrado está proporcional e adequado ao caso concreto, não merecendo reparos,
sem causar enriquecimento ilícito da consumidora, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Por fim, no que se refere ao pagamento a menor, pois caberia ao autor pagar pelo frete de entrega do produto, pontuo que, ao pagar a segunda parcela, deveria o autor ter sido informado, pelo preposto da ré, que estava em contato com ele, que a quantia deveria incluir tal rubrica. Sem essa ciência, o autor pagou o valor que havia acordado, de forma que não há como entender que houve licitude do protesto por não ter sido paga a quantia relativa ao frete.

A propósito, em contestação e em sede recursal, a parte requerida/recorrente requer o pagamento do referido frete. Em sentença, foi consignado que o frete não seria devido, pois ausente previsão contratual para tanto. Em seu recurso, a empresa recorrente demonstra que o contrato prevê, sim, o pagamento de frete pelo consumidor (vide art. 8º do contrato de ID 8359179).

Não obstante, vejo que a sentença reconheceu a existência de vício da mercadoria comprada e determinou a restituição de todo o valor pago por ela, na quantia de R$ 14.000,00 e, como dito em linhas anteriores, tal capítulo não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

Assim, desconstituído o negócio principal (compra do produto), não há como subsistir a obrigação acessória (pagamento do frete de entrega). Com efeito, indevido o valor do frete.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)